Tribunal: STF
Processo: HC 61826
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-22
Data de publicação: 1984-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. QUALIFICAÇÃO DE FATO INCONTROVERSO. CRIME CULPOSO.
NEXO CAUSAL. JUSTA CAUSA.
1.NÃO SE TRATA DE REEXAME DE PROVA, QUANDO INCONTROVERSO O FATO SE
AFERE O SEU CORRETO ENQUADRAMENTO LEGAL.
2. INEXISTE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO POR HOMICIDIO CULPOSO SE
NÃO SE ESTABELECE UM NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O EVENTO LESIVO,
SENDO INADMISSIVEL, NO DIREITO PENAL, A CULPA PRESUMIDA OU A
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
3.HABEAS CORPUS CONCEDIDO.